Tribunal: TCU
Processo: 035.536/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Em exame ato de aposentadoria de Antonia Maris Fadini Galvão Abreu, ex-servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal de 1988.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo em benefício de Antonia Maris Fadini Galvão Abreu. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, §3o da IN TCU 78/2018, c/c enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Antonia Maris Fadini Galvão Abreu e lhe negar registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias.